Tribunal: TJDFT
Processo: 0733917-26.2025.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-08-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0733917-26.2025.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: JOSE GUTIERRES FERREIRA DO NASCIMENTO IMPETRANTE: RENATO ARAUJO JUNIOR AUTORIDADE: JUÍZO DA 1a VARA DE ENTORPECENTES DO DISTRITO FEDERAL DECISÃO 1. Habeas Corpus com pedido de liminar impetrado em favor de José Gutierres Ferreira do Nascimento contra decisão da 1a Vara de Entorpecentes do DF que converteu em preventiva a prisão em flagrante (autos no 0734306-08.2025.8.07.0001, ID no 241536306). 2. O paciente foi preso em flagrante pela suposta prática do crime de tráfico de drogas, tipificado no artigo 33, caput, da Lei no 11.343/2006. Em suma, alega que não estão presentes os pressupostos que justifiquem a manutenção da prisão preventiva. 3. Sustenta que o paciente foi preso em flagrante, mas não há indícios de comercialização da substância encontrada em sua posse, tampouco elementos que indiquem risco à ordem pública ou à instrução criminal. 4. Afirma que apresenta condições pessoais favoráveis, pois tem residência fixa, atividade lícita comprovada e proposta formal de emprego, além de ser pai de uma criança de dois anos, portadora de paralisia cerebral bilateral espástica (CID G80.0), com comprometimento neurológico, motor e cognitivo severo, sendo imprescindível para os cuidados diários da filha, conforme documentos médicos anexados (CPP, art. 318, III e V; art. 227 da CF e art. 4o do ECA). 5. Destaca que a ausência do paciente compromete diretamente o tratamento e o bem-estar da criança, o que reforça a necessidade de substituição da prisão por medidas cautelares diversas, como comparecimento periódico em juízo, proibição de ausentar-se da comarca e monitoramento eletrônico, conforme artigo 319 do CPP. 6. Pede a revogação da prisão preventiva ou a substituição por prisão domiciliar por estarem preenchidos os requisitos legais para aguardar o julgamento em liberdade 7. Cumpre decidir. 8. O paciente foi preso em flagrante pela prática, em tese, do crime tipificado no art. 33, caput da Lei no 11.343/06 (Inquérito Policial n.o 570/2025–15a DP, Ocorrência Policial n.o 9445/2025–15a DP, processo n.o 0734306- 08.2025.8.07.0001, 1a Vara de Entorpecentes do DF). 9.Após receber o auto de prisão em flagrante, no prazo máximo de 24 horas após a prisão, o Juiz deverá promover audiência de custódia com a presença do acusado, seu advogado constituído ou membro da Defensoria Pública, assim como do representante do Ministério Público. 10. De maneira fundamentada deverá averiguar a possibilidade de relaxar a prisão ilegal, converter a prisão em flagrante em preventiva, quando presentes os requisitos constantes do art. 312 do CPP e se revelarem inadequadas ou insuficientes as medidas cautelares diversas da prisão, ou conceder liberdade provisória, com ou sem fiança (CPP, art. 310). 11. O paciente teve a sua prisão em flagrante analisada, oportunidade em que não foram identificadas quaisquer irregularidades. Na mesma ocasião, diante do preenchimento dos pressupostos legais, houve a conversão para prisão preventiva (ID no 241536306, autos no 0734306- 08.2025.8.07.0001). 12. A decisão destacou que a materialidade do crime estava demonstrada, bem como os indícios suficientes da autoria, fazendo-se necessária a decretação da prisão preventiva para a manutenção da ordem pública. 13. Foi apreendida expressiva quantidade de droga (maconha), incluindo variação (Haxixe), dividida em tablete e pequenas porções envoltas em material plástico transparente, além de uma balança de precisão e grande quantidade de dinheiro em espécie (R$ 22.925,00), conforme ID no 241343025, págs. 2-5 dos autos de origem. 14. O contexto em que o paciente foi flagrado é condizente com o crime de tráfico de drogas, não se tratando de mero usuário. O paciente é reincidente em crime doloso, inclusive pela prática do crime de tráfico de drogas (reincidência específica), o que demonstra a sua reiteração criminal e reforça os motivos para a manutenção da prisão preventiva (ID no 75136945). 15. A concessão de liberdade provisória ou a aplicação de medidas cautelares não se mostram recomendáveis, na medida em que se deve prezar pela garantia da ordem pública, assim como da instrução processual, diante das circunstâncias do caso concreto. 16. A liminar em Habeas Corpus é medida excepcional e somente se justifica quando a decisão impugnada estiver marcada por flagrante ilegalidade ou quando a situação apresentada representar evidente constrangimento ilegal. 17. Há dados concretos que justificam a medida extrema. A decisão que converteu a prisão em preventiva a prisão em flagrante está devidamente fundamentada e em conformidade com os elementos fático-documentais que instruem os autos de origem. 18. Não há elementos probatórios mínimos demonstrando que o paciente seja o único responsável pelos cuidados da filha, o que inviabiliza a conversão da prisão preventiva em domiciliar (Resolução CNJ n. 369/2021, HCs no 143.641 e 165.704, 2a Turma do STF e AgRg no HC no 805.493-SC, da 6a Turma do STJ) 19. Neste juízo de cognição sumária e de estrita delibação, sem prejuízo da eventual reanálise da matéria, não vislumbro os requisitos necessários à concessão da liminar pleiteada em favor do paciente. DISPOSITIVO 20. Indefiro a liminar pleiteada no Habeas Corpus impetrado em favor de José Gutierres Ferreira do Nascimento. 21. Requisitem-se as informações. 22. Após, encaminhem-se à Procuradoria de Justiça e, oportunamente, retornem-me os autos. 23. Publique-se. Intimem-se. Brasília, DF, 15 de agosto de 2025. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO